Tribunal: STF
Processo: AC 2963
Classe: AC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA LIMINAR EM AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – Ausente a ocorrência de fumus boni iuris a justificar a concessão da cautela pleiteada. 



    II - É despicienda a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário cuja viabilidade não se verifica. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.